Tribunal: TJBA
Processo: 8006974-84.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006974-84.2022.8.05.0274

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: ANDRE DOS SANTOS LOBO e outros (2)

Advogado(s):JESSICA SOARES TELES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FALECIMENTO DA AUTORA APÓS A SENTENÇA DE MÉRITO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE PRESERVAR OS EFEITOS PRODUZIDOS ATÉ A DATA DO ÓBITO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO VERIFICADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SOMA DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COM O CUSTO DO TRATAMENTO FORNECIDO (PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO). ADEQUAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por André dos Santos Lobo, Amanda Rocha Lobo e I.R.L. (herdeiros habilitados da autora original, Maria Stela Viana Rocha) contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Bradesco Saúde S/A. O acórdão embargado havia extinguido a obrigação de fazer (fornecimento do medicamento Nilotinibe) devido ao falecimento da autora e determinado que os honorários advocatícios incidissem sobre o valor da condenação, sem especificar a composição da verba que compõe a condenação. Os embargantes apontam omissão e contradição, argumentando que o óbito ocorreu após a sentença de mérito, devendo ser reconhecidos os efeitos da obrigação cumprida em vida, e que a base de cálculo dos honorários deve englobar também o custo do tratamento fornecido.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao extinguir a obrigação de fazer sem ressalvar os efeitos fáticos e jurídicos produzidos até o falecimento da autora, bem como se houve omissão ao não incluir o valor correspondente à obrigação de fazer (custo do medicamento) na base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. Razões de decidir

Os vícios de omissão e contradição justificam o acolhimento dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. A sentença de primeiro grau foi proferida em 28/06/2023, determinando o fornecimento do medicamento, enquanto o falecimento da autora ocorreu apenas em 10/04/2024. Assim, a obrigação de fazer produziu efeitos concretos durante a vida da paciente, não podendo ser tratada como inexistente. A extinção da obrigação de fazer opera efeitos apenas para o futuro (a partir do óbito), mantendo-se íntegro o reconhecimento do dever de cobertura no período anterior. Quanto aos honorários advocatícios, o art. 85, § 2º, do CPC estabelece que a verba deve incidir preferencialmente sobre o valor da condenação. Nas ações contra planos de saúde em que há cumulação de obrigação de fazer (fornecimento de tratamento) e indenização por danos morais, a condenação corresponde à soma do valor dos danos morais com o custo do tratamento efetivamente custeado pela operadora por força de decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

Embargos conhecidos e acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

"1. O falecimento da parte autora após a prolação da sentença extingue a obrigação de fazer personalíssima (fornecimento de medicamento) apenas para o futuro, preservando-se os efeitos jurídicos e o proveito econômico produzidos até a data do óbito."

"2. Em ações que cumulam pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deve corresponder ao proveito econômico total, que inclui a soma do valor da indenização com o custo do tratamento médico fornecido."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8006974-84.2022.8.05.0274
, em que figuram como partes embargantes A
NDRÉ DOS SANTOS LOBO, AMANDA ROCHA LOBO e I.R.L.
e parte embargada
BRADESCO SAÚDE S/A
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, atribuindo-lhes efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA